Tribunal: TJDFT
Processo: 0732142-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Cumpra-se a parte final da decisão de ID. 17568882 – Págs. 1/2 e, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15